Tribunal: TJPA
Processo: 0807862-96.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807862-96.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GLEICIANE BARBOSA DUTRA, LAYANE DE PAULA SANTOS, RENILDA GONCALVES DOS SANTOS, HILDENE DIAS SANTOS, BARBARA PRISCILLA BATISTA CASIMIRO BONFIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 784 DO STF. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Município de Parauapebas, reformando sentença que havia determinado a nomeação de candidatas aprovadas em concurso público para o cargo de Professor Área 1, Creche – Zona Urbana.

2. Alegação de omissões e contradições no acórdão quanto à perda superveniente do objeto em relação a autoras já nomeadas, à qualificação de determinadas teses como inovação recursal e à aplicação do Tema 784 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) deixar de reconhecer a perda superveniente do objeto em relação a parte das autoras; (ii) considerar como inovação recursal teses relacionadas à violação dos Temas 1.010 e 1.150 do STF, à manutenção de servidores aposentados em atividade e à nomeação de candidatos de concurso anterior; e (iii) aplicar o entendimento do Tema 784 do STF acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da justiça da decisão.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição interna.
6. As teses relativas à violação dos Temas 1.010 e 1.150 do STF, à permanência de servidores aposentados e à nomeação de candidatos de concurso anterior não integraram a causa de pedir originária de forma delimitada, configurando inovação recursal vedada pelos arts. 329 e 1.013, § 1º, do CPC.
7. Não há contradição na aplicação do Tema 784 do STF, uma vez que o acórdão observou o entendimento de que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo à nomeação mediante prova inequívoca de preterição arbitrária, inexistente no caso concreto.
8. A alegada nomeação superveniente de algumas autoras não impõe o reconhecimento de omissão ou a extinção parcial do feito, pois o mérito recursal foi integralmente analisado, afastando-se a tese de preterição das candidatas remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, inexistindo direito subjetivo à nomeação sem prova cabal de preterição arbitrária. 3. Teses não deduzidas de forma adequada na instância de origem configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 1.022, 329 e 1.013, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG; STF, ADPF 310 ED.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GLEICIANE BARBOSA DUTRA e OUTROS
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 29454472, que conheceu e negou provimento Agravo Interno

interposto por
GLEICIANE BARBOSA DUTRA, LAYANE DE PAULA SANTOS, RENILDA GONCALVES DOS SANTOS, HILDENE DIAS SANTOS E BÁRBARA PRISCILLA BATISTA CASIMIRO BONFIM
contra a Decisão Monocrática que julgou a Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO IMEDIATA DAS AUTORAS PARA O CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR ÁREA 1, CRECHE - ZONA URBANA C/C TUTELA INIBITÓRIA
ajuizado pelas recorrentes em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em síntese da demanda, Gleiciane Barbosa Dutra, Layane de Paula Santos, Renilda Goncalves dos Santos, Hildene Dias Santos e Bárbara Priscilla Batista Casimiro Bonfim foram aprovados no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022 para o cargo de Professor Área 1, Creche - Zona Urbana, no município de Parauapebas/PA.

A homologação do resultado final ocorreu em 10 de março de 2023, conforme Edital nº 06/2023 – PMP, consolidando suas respectivas classificações: Gleiciane Dutra em 50ª (Quinquagésima), Layane Santos em 57ª (Quinquagésima Sétima), Renilda Santos 60ª (Sexagésima), Hildene Santos 84ª (Octogésima Quarta) e Bárbara Bonfim 106ª (Centésima Sexta).

Apesar da aprovação e da evidente necessidade do município, foram convocados apenas os 30 (trinta) primeiros classificados para o referido cargo, sendo tal ato estaria contrariando a realidade da rede municipal de ensino, que estava demonstrando
déficit
de profissionais e a manutenção de inúmeros contratos temporários para suprir vagas que deveriam ser preenchidas por servidores efetivos.

Assim, o cerne da questão estaria comprovado a partir da preterição arbitrária e imotivada das autoras, em razão do Portal da Transparência e da folha de pagamento enviada ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) revelavam a existência de centenas de professores temporários na rede municipal.

Diante disto, os requerentes pleitearam a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata nomeação dos autores, bem como fosse cessado a contratação de temporários para o cargo, sob pena de multa. No mérito, requereram a confirmação da liminar.

Após citado, o
Município
de Parauapebas ofereceu
contestação
afirmando que o edital previa apenas 45 vagas, sendo 30 para provimento imediato e 15 para cadastro de reserva, tendo sido nomeados apenas os candidatos dentro do número de vagas, e que os contratos temporários se destinavam a suprir afastamentos legais de servidores efetivos.

O
juízo de origem
julgou procedente a ação, determinando a nomeação das candidatas dentro do prazo de validade do concurso e fixando multa e honorários.

Em
apelação
, o
Município
alegou perda superveniente do objeto em relação a algumas autoras já nomeadas e inexistência de preterição quanto às demais, defendendo a legalidade das contratações temporárias. A relatora, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso, entendendo que candidatos em cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito e que não restou comprovada preterição arbitrária, sendo legítimas as contratações temporárias para necessidades transitórias.

Os
candidatos
interpuseram
agravo interno
, sustentando que houve preterição sistemática, demonstrada pelo elevado número de convocações durante a validade do concurso, pela manutenção irregular de contratos temporários, pela ocupação indevida de cargos pedagógicos por nomeações sem concurso, pela permanência de servidores aposentados em atividade e pela nomeação de candidatos de concurso expirado, inserindo o caso em contexto mais amplo de ilegalidades administrativas já reconhecidas judicialmente. Ao final, requereram a reforma da decisão monocrática e a manutenção da sentença de procedência, destacando que o Município não apresentou contrarrazões.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e improvimento do Agravo Interno, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática inalterada, com base na fundamentação lançada ao norte.

Face a esse acórdão,
Gleiciane Barbosa Dutra e Outros
opuseram os presentes
Embargos de Declaração
, para alegar omissão quanto ao reconhecimento da perda superveniente do objeto em relação às autoras já nomeadas, defendendo que o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito nesse ponto. Sustentam, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao qualificar como inovação recursal matérias que, segundo afirmam, teriam sido debatidas desde a petição inicial, tais como a violação aos Temas 1.010 e 1.150 do STF, a manutenção de servidores aposentados em atividade e a nomeação de candidatos de concurso anterior já expirado. Aduzem também contradição na aplicação do Tema 784 do STF, afirmando que a decisão teria exigido prova impossível da preterição arbitrária e desconsiderado documentos extraídos do Portal da Transparência, decisões judiciais em ações civis públicas, manifestação do Procurador-Geral de Justiça e até mesmo a existência de ação penal instaurada contra o gestor municipal por contratações temporárias irregulares. Ao final, pretendem a modificação do julgado para restabelecer a sentença de primeiro grau que determinou suas nomeações.

A parte embargada apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração por não cumprirem os requisitos constantes no art. 1.022 do CPC, requerem, ainda, a aplicação de multa aos embargos por serem meramente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

As embargantes alegam existência de omissão e contradição no acórdão embargado com os argumentos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vejamos:

Inicialmente, cumpre registrar que as Agravantes, em suas razões recursais, trazem à baila novas teses fáticas e jurídicas que não foram objeto de debate na instância originária, configurando manifesta inovação recursal.

Argumentam, agora, que a preterição se manifestaria em múltiplas frentes de ilegalidade administrativa. Apontam que o município burla a regra do concurso ao prover centenas de cargos de "Coordenador Pedagógico" como se fossem de livre nomeação, em suposta violação ao Tema 1.010 do STF. Aduzem, ainda, que a administração estaria violando o Tema 1.150 do STF ao manter em atividade servidores já aposentados, impedindo a vacância legal dos cargos. Por fim, alegam a nomeação ilegal de candidatos de um concurso anterior já expirado (Edital 001/2017).

O ordenamento processual civil pátrio veda a inovação da causa de pedir em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da estabilização da demanda, conforme o disposto nos art. 329 e 1.013, §1º do Código de Processo Civil.

(...)

A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na petição inicial e na contestação, e a análise do tribunal deve se restringir ao que foi efetivamente decidido pelo juízo
a quo
.

No caso dos autos, a causa de pedir original limitou-se estritamente à preterição decorrente da contratação de servidores temporários para o mesmo cargo e função das Agravantes. As novas alegações — que envolvem a análise da natureza jurídica de outros cargos (Coordenador Pedagógico), a situação funcional de servidores aposentados e a validade de nomeações de outro certame — não foram submetidas ao contraditório e à instrução probatória em primeiro grau.

Portanto, por constituírem inadmissível inovação recursal, tais argumentos não podem ser conhecidos por esta Turma Julgadora.

Superada essa questão, a matéria devolvida a esta Turma Julgadora cinge-se à análise da existência de direito subjetivo à nomeação de candidatas aprovadas em cadastro de reserva, em face da contratação de pessoal por tempo determinado pela Administração Pública.

As Agravantes buscam a reforma da decisão monocrática que, alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores, concluiu pela inexistência de preterição. A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A jurisprudência pátria, notadamente a dos Tribunais Superiores, é consolidada no sentido de que a aprovação de candidato em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI fixou o Tema 784 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

(...)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em harmonia com o STF, firmou entendimento de que a simples contratação de servidores em caráter temporário não é suficiente para, isoladamente, caracterizar a preterição dos aprovados em cadastro de reserva.

Isso porque a contratação temporária é um instrumento constitucionalmente previsto para atender a necessidades transitórias e de excepcional interesse público, conforme autoriza o art. 37, IX, da Constituição Federal:

Art. 37. (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Dessa forma, a contratação temporária não se confunde, a princípio, com o provimento de cargos efetivos vagos, que exigem a nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

Para que a preterição ficasse configurada, seria imprescindível que as Agravantes comprovassem de forma inequívoca que as contratações temporárias ocorreram de forma irregular, para o preenchimento de vagas puras, permanentes e desvinculadas de qualquer necessidade transitória, como licenças, afastamentos ou outras situações excepcionais previstas em lei. O ônus de tal prova, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, era das autoras, do qual não se desincumbiram.

(...)

A mera alegação e juntada de listas de servidores temporários, sem a demonstração analítica e individualizada de que cada uma daquelas contratações visava burlar o concurso público para preencher um cargo efetivo vago, não supera a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Observa-se que a irresignação das embargantes revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, buscando rediscutir o mérito da decisão por via inadequada.

No tocante à alegada omissão quanto à perda do objeto em relação às autoras já nomeadas, verifica-se que tal circunstância não tem o condão de alterar a conclusão adotada no julgamento do agravo interno, visto que o acórdão analisou a controvérsia sob a ótica da inexistência de direito subjetivo à nomeação das candidatas remanescentes, aprovadas apenas em cadastro de reserva, afastando a tese de preterição arbitrária.

Assim, ainda que reconhecida a nomeação superveniente de algumas autoras, tal fato não implicaria, por si só, nulidade ou omissão do julgado, sobretudo porque a decisão colegiada enfrentou o mérito recursal de forma suficiente e coerente, não havendo imposição legal de extinguir parcialmente o feito quando a matéria de fundo foi integralmente resolvida.

No que se refere à alegação de omissão quanto à análise de matérias supostamente debatidas desde a origem, não assiste razão às embargantes, vez que o acórdão foi expresso ao reconhecer que as teses relativas à nomeação de coordenadores pedagógicos, à manutenção de servidores aposentados e à convocação de candidatos de concurso anterior não integraram a causa de pedir originária de forma apta a permitir o contraditório e a instrução probatória adequada no primeiro grau, razão pela qual foram corretamente qualificadas como inovação recursal quando suscitadas com maior densidade apenas em sede de agravo interno.

O simples fato de haver menções genéricas ou referências esparsas em peças processuais não descaracteriza a inovação, sobretudo quando tais alegações não foram delimitadas como fundamentos centrais da demanda nem submetidas à apreciação efetiva do juízo de origem, conforme bem delineado no acórdão embargado, em observância aos arts. 329 e 1.013, § 1º, do CPC.

Também não se verifica qualquer contradição na aplicação do Tema 784 do STF. Ao contrário do que afirmam as embargantes, o acórdão não exigiu prova impossível, mas apenas observou a orientação firmada pela Suprema Corte no sentido de que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, a qual somente se convola em direito subjetivo à nomeação mediante comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. A decisão foi clara ao afirmar que a existência de contratações temporárias, por si só, não caracteriza preterição, sendo indispensável a demonstração de que tais contratações foram utilizadas de forma irregular para suprir cargos efetivos vagos, o que não restou comprovado nos autos.

Os documentos extraídos do Portal da Transparência, as decisões judiciais mencionadas e a existência de ação penal ou de ações civis públicas, ainda que revelem controvérsias mais amplas sobre a política de pessoal do Município, não se mostram suficientes, no caso concreto, para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos nem para demonstrar, de forma individualizada e inequívoca, que as vagas pretendidas pelas embargantes estavam sendo irregularmente ocupadas em detrimento de sua nomeação. O acórdão, portanto, apreciou tais elementos dentro dos limites da lide e concluiu, de maneira fundamentada, pela insuficiência probatória, o que não configura omissão ou contradição, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

De fato, pretende o embargante reformar a Decisão embargada por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados. (ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04- 2020).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026